Tribunal: TJMT
Processo: 1017359-31.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017359-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), GILBERTO PLACIDO DOS REIS - CPF: 034.312.781-40 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017359-31.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Banco Safra S.A.

Agravado:
Gilberto Plácido dos Reis.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – BLOQUEIO DE VALORES INDEVIDO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
– FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Constitui direito do consumidor o acesso à informação acerca de operações ligadas à conta de sua titularidade, direito fundamentado no art. 6º da norma consumerista.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação, não havendo que se falar em excessividade, pois,
cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017359-31.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Banco Safra S.A.

Agravado:
Gilberto Plácido dos Reis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Safra S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1004114-16.2020.8.11.0055,

que lhe move
Gilberto Plácido dos Reis
, que deferiu o pedido de tutela de provisória de urgência requestada na inicial, para o fim de determinar à instituição financeira que apresente procedimento administrativo sobre as vendas realizadas pela parte autora, sob pena de pagamento de multa diária.

Inconformado, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação comercial tratada nos autos, e alega que o contrato prevê o bloqueio preventivo quando verificada irregularidade com o uso do Sistema Safrapay, não havendo ilegalidade no ato praticado.

Afirma que a decisão recorrida praticamente está compelindo o agravante a uma produção compulsória de provas, além disso, a imposição de multa configura conduta excessiva do Judiciário.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 103797958.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 104094542, pontuando que a questão central é eminentemente de direito, oportunidade em que comunica a manutenção da decisão agravada.

Em seguida, sobreveio embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática, que foram parcialmente acolhidos para o fim de suprir a omissão do
decisum
quanto a ausência de pronunciamento do pedido de suspensão da
astreinte
fixada na origem (Id n. 106388458).

Ato continuo, o agravante interpôs agravo interno combatendo a multa aplicada, o qual, por sua vez, foi desprovido por meio do acórdão de Id n. 117964970.

Contra o acordão fora opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados (Id n. 124888685).

Em contraminuta, acostada no Id n. 105417985, o agravado defende o não cabimento do recurso por se tratar de despacho o ato jurisdicional agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017359-31.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante:
Banco Safra S.A.

Agravado:
Gilberto Plácido dos Reis.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta em face do Banco Safra S.A, na qual se requestou em sede de tutela provisória de urgência, o bloqueio judicial da integralidade dos valores referente a vendas pelo sistema de pagamento “Safrapay”

e posterior levantamento de 50% da quantia controvertida, bem como,

a concessão de ordem para exibição dos documentos produzidos na investigação interna para apuração de fraude que culminou no rompimento do contrato, além da aplicação do CDC com inversão do ônus da prova.

O agravado sustentou,
em síntese, falha na prestação de serviço pelo Banco Safra, haja vista sua impossibilidade de acessar ou movimentar os recursos provenientes de vendas utilizando o sistema de vendas Safrapay.

Alegou que após o início da prestação do serviço ocorreram diversos problemas relativos à validação ao acesso ao sistema, que culminaram no bloqueio e retenção pela instituição bancária de valores no montante de R$ 59.220,01 (cinquenta e nove mil, duzentos e vinte reais e um centavo), advindos de transações ocorridas no período de 09.05.20 a 28.05.20 de forma indevida.

Nesse contexto, por não concordar com as retenções supostamente indevidas, postulou, em sede de tutela provisória,
o bloqueio judicial da integralidade dos valores e posterior levantamento de 50% da quantia controvertida e a concessão de ordem para exibição dos documentos produzidos na investigação interna.

O magistrado singular deferiu em parte a tutela de urgência postulada para determinar a exibição d
o procedimento administrativo instaurado para a apuração das irregularidades
.

Insurge-se a instituição bancária contra o pronunciamento judicial fundamentando o inconformismo na alegação de que
os procedimentos administrativos de apuração são de total e exclusiva utilidade do Banco, e que o bloqueio preventivo é previsto em contrato quando se verifica irregularidades, não sendo realizada pratica indevida.

Questiona a aplicação de multa cominatória na ação de exibição de documento.

A sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal, isso porque, não se olvide que a aplicação do CDC às instituições bancárias já é questão pacificada pelo verbete n. 297, do STJ.

Ademais, a apresentação de documentos que estão sob o poder da instituição bancária aptos a identificar quais operações pende de análise administrativa quanto à suposta fraude apontada pelo banco-agravante, de modo a aquilatar a regularidade da retenção dos valores do agravado é medida que atende à inversão do
ônus probandi
, por deter a instituição financeira melhor condição de produzir a prova requestada, não havendo, assim, qualquer prejuízo.

De mais a mais, trata-se de direito do consumidor o acesso à informação acerca de operações ligadas à conta de sua titularidade, direito fundamentado no art. 6º da norma consumerista.

Lado outro,
questiona o agravante, que o
decisum
lhe impõe por meio de sanção cominatória, realizar produção compulsória de provas, conduta excessiva e sem previsão legal.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, como preconiza o art. 537 do CPC, é plenamente possível a

fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado.

Destarte, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte, que lhe é incumbida, o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, de maneira que cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVA À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO APREENDID
O
– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor
.

Demonstrado o cabimento da decisão que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da determinação de exibição de documentos relativos à venda extrajudicial do bem apreendido, é de ser mantida a decisão recorrida que arbitrou as astreintes em valor razoável.
”
(TJMT. RAI n. 1013039-35.2021.8.11.0000, 4º Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 20.10.21 - negritei)

Logo, não há que se falar em ausência de previsão legal, ou excessividade da medida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022